Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. LIBERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. UM SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
2. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
4. A penhora de valores provenientes da aposentadoria do executado, de apenas um salário-mínimo, põe em risco o seu mínimo existencial, não sendo, portanto, cabível a penhora do valor em sua conta corrente, ainda que no patamar mínimo. Decisão agravada reformada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.